Tribunal: TJDFT
Processo: 0733623-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733623-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNADETE CESARIO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BERNADETE CESARIO DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação revisional no 0736724-55.2021.8.07.0001 por ela ajuizada em face das empresas BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A (agravados), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência referente a limitação dos empréstimos a 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta. Eis o teor do decisum questionado (ID. 106419256 dos autos de origem): “(...) Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus dos requeridos, caso entendam pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Defiro, ainda, a prioridade na tramitação do presente feito, nos termos do artigo 71 do Estatuto do Idoso Anote-se ambos. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Pretende a autora, em síntese, a limitação dos descontos relativos aos empréstimos realizados, ao limite de 30% de sua remuneração. Apesar de a autora alegar o superendividamento, nos termos da Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, verifico que os empréstimos são anteriores à vigência da Lei. E dispõe o art. 3o da Lei 14.181/2021: Art. 3o A validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos. Assim, o pedido de tutela será examinado sob o disposto em lei anterior. Dispõe o art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011 (dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal): Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Conforme se depreende do dispositivo legal acima transcrito, o desconto consignado deve respeitar o limite de 30% da rendimentos brutos do servidor. Não há limitação quanto a descontos realizados para débito direto em conta-corrente. São empréstimos distintos, e não há como aplicar a lei de desconto direto na folha de pagamentos, a mútuos realizados para desconto em conta-corrente. Assim, a limitação de 30% da margem consignável não abrange os empréstimos realizados fora do modelo “consignado”. Destaco o entendimento do STJ é de que é possível os empréstimos realizados com desconto em conta corrente não sofrem a limitação de 30% dos vencimentos. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO (...) E os precedentes deste TJDFT: (...) No caso, os contracheques da autora de setembro/2021 demonstra que seu rendimento bruto é de R$ 4.380,11 e há desconto de três empréstimos, nos valores de R$ 20,16; R$ 1.277,96 e , totalizando R$ 1.586,21. Em que pese, em tese, tal valor ser superior a 30%, foi sancionada no corrente ano a MP 1006/2020 que ampliou a margem consignável. Em cognição sumária, não se mostra possível aferir se a autora, ante o advento da nova legislação, concordou com o aumento de sua margem consignável e consequente ampliação dos descontos efetuados em seu contracheque. Frise-se que seu contracheque (id. 105787858) indica a existência de margem consignável, o que indica, a princípio, em análise inicial, que os requeridos não estão efetuando descontos em folha superiores ao permitido. Imperioso destacar que um desses descontos, R$ 288,09, se refere à contratação com garantia real feita junto à Poupex, a qual não integra o pólo passivo da demanda. Assim, a limitação dos desconto nos moldes solicitados pela parte autora poderia vir a prejudicar esfera de direito de instituição que não participa da lide, o que, decerto, não se mostra razoável em sede de cognição sumária. Ausente, portanto a probabilidade do direito da autora, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...)” Em suas razões recursais (ID. 30091435, p. 01-13), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) é servidora aposentada do GDF – atualmente com 76 anos – e possui renda líquida em torno de quatro mil reais (p. 05); b) o BRB, mesmo ciente da idade avançada da autora, ofertou diversos empréstimos consignados e debitados na sua conta corrente, cujos valores superam a sua capacidade financeira, fato que detinha ciência, pois recebe seus proventos de aposentadoria obrigatoriamente por meio de conta corrente a ele vinculada (p. 05); c) a situação da autora é de “total insolvência”, tendo comprometido cerca de 66% de seu salário com essas dívidas junto as instituições agravadas (p. 05-06); d) o empréstimo junto a POUPEX não foi incluído nesta demanda por se tratar de dívidas provenientes de contrato de crédito com garantia real (p. 06); e) possui diversas despesas para a manutenção de sua família e o débito mensal, nos moldes atuais, reduz a sua dignidade e viola o seu mínimo existencial (p. 07); f) “O Superior Tribunal de Justiça há mais de 10 anos entende que as parcelas dos empréstimos, ainda que debitados em conta corrente, devem ser limitadas a 30% da remuneração líquida do servidor publico.” (p. 08); g) devem ser observadas as disposições previstas na nova Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), o qual “estabeleceu expressamente a necessidade da readequação das dívidas do consumidor superendividado a fim de preservar seu mínimo existencial, nos termos do artigo 6o, XI e XII, CDC” (p. 08); h) a conduta das agravadas viola os arts, 54-C e 54-D do CDC, que estabelece regras de informação quanto a contratação de crédito (p. 09). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para limitar os descontos (no contracheque e na conta corrente) a 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios) e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato impugnado, concedendo a tutela de urgência nos moldes requeridos, inclusive quanto a vedação de inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito (p. 01-02 e 12-13). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (ID. 106419256 da origem) É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso, não se mostra comprovada neste primeiro momento dos autos, visto que o seu contracheque mais recente (setembro/2021 – ID. 106338063 da origem) aponta para um rendimento líquido mensal em torno de R$ 2.417,25, valor este que, em princípio, não afeta a sua dignidade de subsistência. Ademais, com relação aos seus extratos bancários mais recentes (setembro e outubro/2021 – ID. 106338064 da origem), observo que há crédito (depósito em dinheiro no valor de R$ 1.500,00) que não foi explicado pela autora em sua inicial – e nem neste recurso -, o que não permite concluir, com segurança, se a agravante possui somente, como fonte de renda, os seus proventos de sua aposentadoria para fins de sobrevivência e de sua família. Neste ponto ainda, não verifico verossimilhança nas suas alegações de despesas com dívida de R$ 500,00 citada em seu recurso (ID. 30091435, p. 07), pois o documento apresentado (ID. 106338067 da origem) é do mês de fevereiro/2021 e não há qualquer indicativo de que tenha sido ela a depositante ou mesmo que esta obrigação ainda persista nos dias atuais. Nota-se ainda que há risco de irreversibilidade da medida e de até aumento da dívida aqui noticiada em prejuízo da própria agravante, já que, mesmo diante do seu alegado estado de insolvência, ela própria vem agravando a sua condição, já que persiste na contratação de empréstimos junto ao agravado BRB (cred empréstimo 13 em 08/10, no valor de R$ 4.500,00 – ID. 106338064, p. 01 da origem). Por isso, mostra-se temerária a limitação almejada em sede liminar, sendo prudente que seja instaurado o devido contraditório para que este órgão julgador tenha uma compreensão melhor da realidade fática aqui submetida. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora